Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-19.2020.8.11.0033
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000471-19.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINANDO ALVES VIEIRA - CPF: 037.188.411-00 (APELANTE), FERNANDA MAY - CPF: 012.477.801-12 (ADVOGADO), DILEUSA BRITO - CPF: 047.829.191-40 (VÍTIMA), WOSHIGTON KESTER VIEIRA - CPF: 015.401.522-94 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO

– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AÇÃO DELITIVA QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA DEVIDAMENTE EVIDENCIADO – RECONCILIAÇÃO DO CASAL – IRRELEVÂNCIA –
PALAVRA DA OFENDIDA HARMÔNICA E COERENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REGIME FIXADO NO INICIAL ABERTO –
RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência
doméstica,
ainda mais em harmonia com os demais elementos de convicção, como a
representação criminal e a solicitação de medidas protetivas
.

Evidenciando-se das provas dos autos que a vítima sentiu temor com as ameaças proferidas pelo companheiro, cujo crime se caracteriza independente do estado de ânimo do agente, bem como do estado de embriaguez voluntária, torna-se inviável o pleito absolutório, mesmo porque, eventual reconciliação do casal não descaracteriza o crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar.

Subsistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, motivadas de forma idônea, descabe a redução ao patamar mínimo legal.

Se o regime prisional já foi fixado no inicial aberto, carece o apelante de interesse recursal em pleitear o abrandamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Claudinando Alves Vieira
contra a sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal n.

1000471-19.2020.8.11.0033, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 147,
caput
, c/c o art. 61, inciso II, alínea
“f”
, todos do CP,
com as implicações da Lei n. 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 1 mês e 8 dias de detenção, em regime inicial aberto – Id. 143521351, pp. 1-9.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição do acusado por “
ausência de tipicidade material da conduta”,
porquanto, além da “dúvida sobre as ameaças”, deve ser levado em consideração que a vítima
“sequer rompeu o relacionamento com o réu e estão juntos até o momento.

Subsidiariamente, pretende a readequação da pena para o mínimo legal, bem como a fixação do regime inicial aberto – Id. 143521354, pp. 1-7.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso – Id. 143521359, pp. 1-5.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa para que a condenação seja mantida – Id. 154474155, pp. 1-3.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 16 de dezembro de 2018, por volta das 02h30m, nas dependências comum do casal, sediada na Rua das Canelas, n° 21, Bairro Santa Terezinha III, nesta cidade de São José de Rio Claro/MT,
CLAUDINANDO ALVES VIEIRA
ameaçou a companheira/ofendida DILEUSA BRITO, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Fazem esclarecer as investigações policias que, no dia dos fatos,
CLAUDINANDO ALVES VIEIRA
chegou em sua residência com os ânimos exaltados e solicitou à companheira/vítima a entrega de determinada quantia em dinheiro, cuja pretensão fora de pronto rechaçada pela ofendida.

A partir daí, porquanto inconformado com a conduta adotada pela vítima- já que se recusara a atender ao seu pedido -

CLAUDINANDO ALVES VIEIRA
simplesmente
passou a ameaça-la de morte
,
pelo que assim prenunciou:
“ se você me denunciar vou colocar fogo na casa e matar você e os meus filhos”
(sic).

Apurou-se que a vítima, porquanto temerosa por sua vida e integridade física, procurou imediatamente a Polícia Judiciária Civil com o propósito de noticiar os fatos e registrar a ocorrência delitiva, pelo que representou criminalmente em desfavor do denunciado -
Id. 14351317, pp. 1-2.

Após o trâmite regular do processo, o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 147,
caput
, c/c o art. 61, inciso II, alínea
“f”
, todos do CP, com as implicações
da Lei n. 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 1 mês e 8 dias de detenção, em regime inicial aberto.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição do acusado, ao argumento da insuficiência de provas para embasar a condenação
, ou a fixação da pena no mínimo legal e o abrandamento do regime imposto.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, convém ressaltar que, nos termos do art. 147,
caput
, do Código Penal, a ameaça consiste em promessa de causar a alguém mal injusto e grave, mediante palavras, escrita, gesto ou qualquer outro meio simbólico, promessa esta que produz efeitos na capacidade de autodeterminação de vontade do indivíduo.

Na presente hipótese, a
materialidade
delitiva ficou comprovada pelo boletim de ocorrência – Id. 143521318, pp. 3-4, termo de declaração da vítima – Id. 143521318, pp. 5-6, termo de representação criminal – Id. 143521318, p. 11 e pedido de providências protetivas – Id. 143521318, pp 7-9.

A
autoria
, igualmente
, está devidamente demonstrada nos autos, por meio dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

Durante o interrogatório na fase inquisitiva, o acusado
Claudinando Alves Vieira
relatou,
in verbis
:

“(...) Que não faz uso de drogas, porém faz uso de cigarro; QUE parou de ingerir álcool pois ficava muito agressivo, que até já chegou a brigar em alguns bares da cidade por este motivo; QUE na data do fato relatou que chegou do trabalho com uma garrafa de whisky e queria beber dentro de casa; QUE a vítima não queria deixa-lo beber em casa; QUE o casal começou a discutir; QUE então o interrogado pegou algumas coisas e saiu da casa; QUE levou o whisky, a televisão, um dvd e o gás de cozinha da casa e foi para a casa de um amigo; QUE o interrogado nega que tenha exigido dinheiro da vítima para usar drogas; QUE o interrogado nega que tenha ameaçado a vítima de matá-la ou matar seus filhos e ainda, colocar fogo na casa caso ela não o deixasse levar o botijão de gás; QUE o interrogado narrou que após a briga foi para casa de seu amigo com os objetos, no entanto, retornou para casa no mesmo dia a pedido da própria vítima (...)”
– Id. 143521318, pp. 15-16.

Ouvido em juízo, o apelante alegou não se recordar do ocorrido, pois estava embriagado naquele dia – relatório de mídia, Id. 143521348, p. 1.

Por outro lado, a vítima
Dileusa Brito
narrou em detalhes a forma como ocorreram os fatos, afirmando na fase de inquérito policial que:

“(...) teve um relacionamento de nove anos com o suspeito; QUE possuem três filhos; QUE o suspeito trabalha como servente pedreiro em construções; QUE relata que ele era uma boa pessoa, tranquila, bom pai e sustentava a casa; QUE o suspeito se tornou usuário de drogas, fazendo uso excessivo de álcool, e então se transformou em um homem agressivo e estressado; QUE ultimamente passou a não sustentar mais a casa e pedia dinheiro à declarante para manter seus vícios; QUE passava noites fora de casa fazendo uso de álcool e drogas; QUE o suspeito já foi preso por agredir um dos filhos com um fio de antena parabólica, no final no ano de 2017; QUE após sair da prisão suspeito voltou para casa e disse que não sairia mais de lá e assim a declarante o aceitou de volta por medo; QUE na data do presente fato o suspeito havia ingerido bebida alcóolica e voltou para casa embriagado querendo que a declarante desse dinheiro para usar drogas pois, sabia que ela havia recebido auxílio maternidade; QUE a declarante não entregou o dinheiro e ele então pegou o botijão de gás para trocar por drogas; QUE ela não queria deixar ele levar o botijão motivo pelo qual ele a ameaçou dizendo que mataria ela e seus filhos e ainda colocaria fogo na casa caso não o deixasse levar o objeto; QUE o suspeito saiu da residência levando o botijão de gás; QUE a declarante quer ele devolva o botijão de gás pois, não tem dinheiro para comprar outro e precisa cozinhar para os filhos; QUE quer que ele saia da residência porque é usuário de drogas e teme por sua vida e de seus filhos já que outros usuários já foram até a residência dela ameaça-lo de morte por dividas de drogas (...)”
Id. 143521318, pp. 5-6.

Em juízo, a ofendida confirmou os fatos,
in verbis
:

“(...) o réu no dia em questão, alterado em razão da ingestão de bebida alcoólica e uso de substância entorpecente, adentrou a residência do casal requerendo dinheiro ou objeto de valor para fins de efetuar pagamento referente à aquisição de drogas. Diante de sua afirmativa de que não possuía dinheiro em espécie, o réu teria requerido o botijão de gás da moradia,
sob a ameaça de que se não lhe entregasse, mataria ela e os filhos. Em razão disso, temerosa pela integridade física sua e dos filhos, acionou a força policial
(Id. 92559936) (...)”.
(Trecho extraído da sentença – Id. 143521351, p. 4). Destaquei.

Nesse contexto, a prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é uníssona em apontar que o apelante ameaçou sua companheira de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em matá-la.

Ademais, não se pode perder de vista que este não é um episódio isolado, pois em outra oportunidade o apelante foi preso por agredir um dos filhos com um fio de antena parabólica, e após sair da prisão o acusado voltou para casa e ameaçou a ofendida, tendo ela que “
aceitá-lo por medo”
– Id. 143521318, p. 5.

No que diz respeito à alegada ausência de testemunhas, não há qualquer indicativo nos autos de que a vítima tivesse interesse em prejudicar o apelante, inventando levianamente que teria sido ameaçada de morte, sendo indispensável atribuir valor especial à palavra da vítima, pois, em total consonância com o contexto fático narrado nos autos, de modo que entre a versão apresentada pela vítima e os argumentos defensivos, prevalece a palavra da ofendida.

Do mesmo modo, o suposto estado de embriaguez do apelante não tem o alcance de afastar a tipicidade do delito, mormente considerando-se o teor dos inicios I e II do art. 28, do CP, segundo o qual a emoção ou a paixão e a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não excluem a imputabilidade penal.

Outro ponto a ressaltar, que embora a vítima tenha reconciliado com o acusado, tal circunstância não isenta a conduta praticada pelo acusado, mormente porque as circunstâncias em que se deu a ameaça evidencia-se o ânimo do apelante em realmente causar mal injusto e grave contra a vítima, haja vista que além de este não ter sido um fato isolado, conforme narrado pela ofendida, ela ainda acrescentou que sentiu medo pela integridade física dela (vítima), e dos filhos.

Ademais, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, possível reconciliação entre a vítima e o ofensor não descaracteriza o delito.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

“(...)comprovada a materialidade e a autoria do delito, o fato de o casal haver, eventualmente, se reconciliado é irrelevante para o deslinde do feito, não conduzindo à atipicidade da conduta, porquanto é papel do Estado zelar pela assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando e aplicando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. (
TJMG – Apelação Criminal 1.0290.15.002941-8/001, Relator: Des. Fernando Caldeira Brant, 4ª Câmara Criminal, julgamento em 31.7.2019, publicação da súmula em 7.8.2019
)
.

Portanto, não há falar em absolvição, uma vez que ficou demonstra a materialidade e a autoria delitiva, sem qualquer motivo apto a afastar a tipicidade da conduta, de modo que mantenho o decreto condenatório.

Por fim, a defesa postula, de forma subsidiária, pela
readequação da pena
, fixando-a no mínimo, e pela fixação do
regime prisional aberto
.

Da análise da primeira fase dosimétrica, observo que a magistrada singular elevou a pena basilar em 3 dias, acima do mínimo legal previsto, por considerar como desfavoráveis ao acusado os
motivos do crime
.

Conforme se depreende da sentença, os motivos delineados para exasperar a pena-base são idôneos, para reprovação desta circunstância judicial, pois está ancorada no fato de o crime ter sido cometido por dinheiro, em razão de a ofendida não ter disponibilizado o valor requerido pelo acusado, fato este que deve ser levado em consideração para recrudescer a pena-base, tendo em vista que o acusado quis dilapidar o patrimônio familiar.

Na segunda fase, a pena foi elevada pela presença da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “
f”
, do CP, diante da conduta praticada prevalecendo-se de relações domésticas.

Logo, não há o que se reparar na pena aplicada.

Quanto ao
regime para cumprimento da pena
, verifico que a magistrada estipulou na sentença, o regime inicial aberto, motivo pelo qual carece o apelante de interesse recursal neste ponto.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023